Tribunal: TJES
Processo: 5017737-25.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017737-25.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: EDUARDO CRISTIAN DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº:
5017737-25.2025.8.08.0011

ORIGEM:
Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
EDUARDO CRISTIAN DA SILVA e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e EDUARDO CRISTIAN DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006, ART. 9º-A, § 3º, C/C ART. 198, § 10, DA CF/88 (EC 120/2022). PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE PELA NATUREZA DAS ATIVIDADES. LAUDO TÉCNICO MUNICIPAL QUE NÃO PREVALECE SOBRE NORMA CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL. PERÍODO ANTERIOR A MAIO/2022. LAUDO TÉCNICO CONSTANTE DOS AUTOS QUE INDICA EXPOSIÇÃO EVENTUAL A AGENTES BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA O PERÍODO ANTERIOR À EC 120/2022. REFLEXOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. CARÁTER DE RETRIBUIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE À ATIVIDADE DE RISCO. VERBA INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO. REFLEXOS DEVIDOS A PARTIR DE MAIO/2022. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento dos recursos interpostos pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Em síntese, a parte autora ajuizou ação narrando que exerce suas funções com contato constante com pessoas portadoras das mais diversas enfermidades, realizando visitas domiciliares, aferição de pressão e glicemia, acompanhamento de pacientes acamados, dentre outras atividades de risco biológico permanente. Pleiteou a condenação do Município: (i) ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade não pago no período de novembro de 2020 a abril de 2023, calculado sobre o vencimento-base; e (ii) ao pagamento das diferenças decorrentes do cálculo incorreto do adicional no período de maio de 2023 a abril de 2024, em que o Município passou a pagá-lo calculado sobre o salário mínimo em vez do vencimento-base, com os respectivos reflexos em férias, terço constitucional e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Há três questões em discussão: (i) se o laudo técnico municipal (LTCAT) que conclui pela ausência de insalubridade prevalece sobre a norma constitucional autoaplicável do art. 198, § 10, da CF/88 (EC 120/2022); (ii) se o período anterior à promulgação da EC 120/2022 (novembro de 2020 a maio de 2022) comporta condenação, à vista dos laudos técnicos constantes dos autos que apontam exposição meramente eventual a agentes biológicos; e (iii) se o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No tocante ao recurso do Município, as razões fundamentam-se na tese de que a Emenda Constitucional nº 120/2022 possui eficácia limitada, carecendo de regulamentação para definir requisitos, graus de risco e base de cálculo. Dessa forma, argumenta o ente público que a concessão automática violaria o princípio da legalidade administrativa, uma vez que os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho anteriores a 2022 concluíram que os Agentes Comunitários de Saúde não estavam expostos a agentes nocivos significativos.

(5). Todavia, a tese municipal de improcedência total não se sustenta, visto que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 120, de 06 de maio de 2022, foi inserido o § 10 ao art. 198 da Constituição Federal, estabelecendo expressamente que os Agentes Comunitários de Saúde "
terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade
". A norma constitucional é autoaplicável e de eficácia plena e imediata, vinculando todos os entes da federação e afastando a necessidade de laudo técnico individualizado ou regulamentação municipal específica para o período posterior à sua promulgação. A presunção de insalubridade decorre da própria
ratio
constitucional: são os "
riscos inerentes às funções desempenhadas
" que fundamentam o direito, e não a aferição técnica casuística por cada município.

(6). Ademais, a Lei Federal nº 11.350/2006, já na redação dada pela Lei nº 13.342/2016, estabeleceu, no art. 9º-A, § 3º, que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser "
calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
", afastando o salário mínimo como indexador. A Lei Municipal nº 8.114/2024 não criou um novo direito, mas apenas regulamentou tardiamente obrigação já imposta por norma constitucional e federal hierarquicamente superior. A omissão do legislador municipal não tem o condão de afastar a aplicabilidade direta da norma constitucional que confere direito subjetivo ao servidor.

(7). Existindo previsão constitucional para que seja efetuado o pagamento do adicional pleiteado desde 06/05/2022, com a promulgação da supracitada emenda constitucional, não se justifica a alteração da base de cálculo somente após a alteração do art. 5º da Lei nº 7717/2019, em abril de 2024, haja vista a constitucionalidade alcançada pelo STF quando do julgamento do Tema 1132, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(8). Quanto ao recurso do Autor, a pretensão recursal de incluir o período anterior a maio de 2022 na condenação não comporta acolhimento.

(9). O ponto nodal da questão reside na existência, nos autos, de Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCATs) elaborados pelo próprio Município para os anos de 2020 a 2024, cujas conclusões são categóricas no sentido de que a exposição dos Agentes Comunitários de Saúde a agentes biológicos no exercício de suas funções é de natureza eventual, o que afasta o preenchimento do requisito de habitualidade e permanência exigido para a caracterização da insalubridade no período anterior à EC 120/2022. Como assentado pela 5ª Turma Recursal (processo nº 5010162-97.2024.8.08.0011) em hipótese análoga envolvendo o mesmo Município, "
o simples contato esporádico com o agente nocivo não é suficiente para caracterizar a habitualidade exigida para o pagamento do adicional de insalubridade
".

(10). É certo que o direito ao adicional de insalubridade, para o período anterior à EC 120/2022, depende da demonstração de que o servidor se expunha, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos nocivos, nos termos do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006. A norma condiciona expressamente o direito ao "
exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal
", requisito que os laudos técnicos municipais, não infirmados por prova contrária produzida nos autos, afastam para o período em questão.

(11). Diferente é o cenário a partir da promulgação da EC 120/2022: a norma constitucional presumiu, de forma absoluta e autoaplicável, a insalubridade inerente às funções dos Agentes Comunitários de Saúde, dispensando comprovação técnica adicional e tornando inafastável o direito ao adicional calculado sobre o vencimento-base a partir de 06/05/2022. É precisamente essa distinção temporal (necessidade de prova técnica antes da EC 120/2022 e presunção constitucional após) que orienta a delimitação da condenação neste feito.

(12). Rejeita-se, portanto, a pretensão recursal do Autor quanto à inclusão do período anterior a maio de 2022 na condenação, mantendo-se o marco inicial fixado pela sentença.

(13). Por outro lado, no que se refere aos reflexos do adicional de insalubridade no pagamento do mês de férias, do terço salarial e do décimo terceiro, assiste razão ao Autor.

(14). O adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde, tal como reconhecido pelo art. 198, § 10, da Constituição Federal, não se reveste de caráter meramente eventual ou temporário: trata-se de verba paga de forma habitual e permanente, vinculada às condições intrínsecas da atividade, enquanto o servidor permanecer no exercício das funções inerentes ao cargo.

(15). Para fins de conceito de remuneração, sabe-se que é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Nessa toada, é tranquilo o entendimento da jurisprudência quanto ao adicional de insalubridade integrar o conceito de remuneração: “
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL, ADICIONAL NOTURNO, PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE, TRANSFERÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Quanto às horas extras e respectivo adicional, adicionais noturno e de periculosidade, a Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.358.281/SP (Rel. Min. Herman Benjamin, Sessão Ordinária de 23.4.2014), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou orientação no sentido de que incide contribuição previdenciária (RGPS) sobre tais verbas.2.
O adicional de insalubridade integra o conceito de remuneração
e se sujeita à incidência de contribuição previdenciária. Precedentes. [...]
”

(STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 704.169 - MA (2015/0102797-1)RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES)
.

(16). Considerando, então, que restou reconhecido o direito de ser revista a base de cálculo do adicional de insalubridade, é devido da mesma forma que a referida vantagem pecuniária (ainda que de natureza transitória) sirva de base de cálculo para o pagamento do mês de férias, do décimo terceiro e de um terço por ocasião das férias, durante aquele mesmo lapso temporal.

(17). Ressalta-se que esse vem sendo o entendimento das Turmas Recursais do Estado em casos semelhantes e com a mesma causa de pedir, conforme se verifica em
RI 5000397-59.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. Julgamento: Data: 25/Nov/2023 /
RI 5001852-93.2022.8.08.0069
. 3ª Turma Recursal. Relatora: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Julgamento: 11/Dez/2023 /
RI 5001839-94.2022.8.08.0069
. 4ª Turma Recursal. Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Julgamento: Data: 19/Dez/2023 /
RI 5002468-68.2022.8.08.0069
. 5ª Turma Recursal. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Julgamento: 31/Oct/2023 / Por todos,
ad exemplum
:
“ ...Por fim,
merece guarida o pedido relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, operando reflexos
, ex vi: “[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).
” (
RI 5001123-33.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Julgamento: 01/Abril/2024).

(18). Por coerência com o marco temporal fixado para a condenação principal, os reflexos devem incidir a partir de maio de 2022 (data da promulgação da EC 120/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

(19). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Réu, ao passo que DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Autor
, apenas para para
REFORMAR
a sentença no tocante aos reflexos do adicional de insalubridade,
condenando o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos reflexos sobre férias, terço constitucional de férias e 13º salário a partir de maio de 2022
, com abatimento dos valores porventura já comprovadamente pagos a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, cuja atualização monetária deverá seguir os parâmetros fixados em sentença. a ambos. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(20). Condeno apenas o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:
1. A Emenda Constitucional nº 120/2022, ao inserir o § 10 no art. 198 da Constituição Federal, consagrou norma autoaplicável e de eficácia plena que presume a insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde pelos riscos inerentes à função, afastando a exigência de laudo técnico individualizado e impondo o cálculo do adicional sobre o vencimento-base desde sua promulgação (06/05/2022), independentemente de regulamentação municipal superveniente. 2. Para o período anterior à EC 120/2022, o direito ao adicional de insalubridade depende da demonstração de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006; constatada, em laudo técnico não contrariado nos autos, que a exposição do servidor a agentes biológicos era meramente eventual, não se perfaz o requisito legal para o pagamento do adicional naquele intervalo. 3. Adicional de insalubridade integra remuneração para fins de verbas anuais, conforme definido pelo STJ e pelas Turmas Recursais do TJES em casos análogos.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)